Tribunal: STF
Processo: ARE 1495634
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Mateus Radaeli Ortigara, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.085.459/SC, interposto pelo corréu, Gleisson Back dos Anjos.



O caso



    2. Em 5.3.2021, o agravante, Mateus Radaeli Ortigara, e o corréu, Gleisson Back dos Anjos, foram condenados pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São Miguel do Oeste/SC (Ação Penal n. 5004550-05.2020.8.24.0067), pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). O agravante foi também condenado pela prática dos crimes do § 12 do art. 129 (lesão corporal praticada contra policial militar) e do art. 329 (resistência) do Código Penal. O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de um ano e nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de mil e novecentos dias-multa 
(e-doc. 228).



    3. O agravante e o corréu apelaram da sentença. Em 15.3.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos dos réus, para absolvê-los da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente e redimensionar as penas impostas, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. As penas do agravante foram reduzidas para cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, sete meses de detenção e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa (e-doc. 409).



    4. Os embargos de declaração opostos pelo corréu e pelo agravante foram rejeitados pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual em 3.5.2022 e 17.1.2023, respectivamente (e-docs. 433 e 489).



Recursos interpostos pelo agravante, Mateus Radaeli Ortigara



    5. O agravante interpôs os recursos especial e extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça catarinense (e-docs. 498 e 535), os quais foram inadmitidos pelo Desembargador Getulio Correa, Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal catarinense, em 13.3.2023 e em 22.5.2023 
(e-docs. 518 e 545).



    6. O agravante não recorreu da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, mas interpôs agravo em recurso especial contra a decisão pela qual inadmitido o recurso especial (e-doc. 533).



    7. Em 31.10.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa de Mateus Radaeli Ortigara (e-doc. 601), que não recorreu dessa decisão.



Recursos interpostos pelo corréu Gleisson Back dos Anjos



    8. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça catarinense, o corréu interpôs apenas recurso especial (e-doc. 500), admitido pelo Tribunal de origem em 13.3.2023 (e-doc. 521). Em 31.10.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 2.085.459/SC (e-doc. 600).



    9. A defesa do corréu interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal em 28.11.2023 (e-doc. 619). Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO INGRESSO DOS POLICIAIS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea ‘c’ do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.



    3. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes.



    4. Ademais, ainda que superados os mencionados óbices, a pretensão recursal não prosperaria. Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    5. Nessa linha de raciocínio, este Superior Tribunal vem decidindo que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, de demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou da existência de fundadas suspeitas (justa causa) que sinalizem a ocorrência de delito no interior do imóvel, com vistas à mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    6. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 



    7. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido a presença de fundadas razões aptas a justificar a conduta dos policiais, dado o contexto fático que antecedeu o ingresso dos castrenses nos domicílios dos réus, consistente (i) no fato de os réus, ao serem abordados por policiais militares, em via pública, numa operação de trânsito, terem acelerado a motocicleta, atingindo o policial que deu a ordem de parada, atentando contra a vida desse, o que ensejou a realização de uma busca pessoal, oportunidade em que foram encontrados 906g de maconha com o corréu Mateus e uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 223,00, com o ora recorrente (e-STJ 
fls. 902/906); e (ii) na existência de informações prévias atestando o envolvimento dos réus com o comércio de drogas (e-STJ fl. 900). 



    8. Nesse cenário, conforme consta do acórdão recorrido, os policiais militares se dirigiram às residências dos réus, logrando encontrar no quarto do corréu Mateus 1,7g de cocaína e 10,3g de maconha, além de R$ 700,00, em espécie; e, na casa do ora recorrente, 145g de maconha, 15,7g de cocaína, R$ 2.900,00, em espécie, balança de precisão, um prato com resquícios de cocaína, sacos plásticos, plástico filme e papel alumínio para embalar entorpecentes (e-STJ 
fl. 902). 



    9. Ora, considerando que as circunstâncias delineadas no acórdão recorrido permitiram concluir que delito estava sendo praticado no local, não há se falar em ilegalidade da entrada dos policiais nos domicílios dos réus, sendo lícitas as provas da materialidade dos delitos apurados nos presentes autos. 



    10. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 619).



    Na sequência, opôs embargos de divergência, indeferidos, liminarmente, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, em 2.2.2024 (e-doc. 632). O corréu, Gleisson Back dos Anjos, não recorreu dessa última decisão.



Recurso extraordinário interposto pelo recorrente, Mateus Radaeli Ortigara



    10. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.085.549/SC, interposto pela defesa do corréu Gleisson Back dos Anjos (e-doc. 619), o agravante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 636).



    11. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento da ausência de fundadas razões para busca pessoal e de ilicitude do ingresso policial no domicílio (e-doc. 636).



    Sustentou que, “da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, inciso XI). Da mesma forma houve a violação de entendimento sumular deste órgão, quando violou a integralidade da Súmula 431/STF” (fl. 7, e-doc. 636).  



    Asseverou que, “como alegado pelo Batalhão de Polícia Militar, houve denuncia anônima via 190, sobre sobre a possibilidade da motocicleta abordada estar transportando drogas. (...) Posteriormente, a polícia ter abordado e realizado a prisão em flagrante do recorrente em posse de 900g de maconha junto a si, os milicianos dirigiram-se a casa de Mateus, e adentraram nesta, sem nenhuma autorização de seus familiares. Sendo tal ponto de fácil percepção ao visualizar a reação da mãe do recorrente e ainda pela reação da namorada do segundo réu do presente processo, quando estes simplesmente adentraram a residência e começaram a vasculhar o ambiente, sem autorização nenhuma para tal ingresso, tendo inclusive arrombado fechaduras e portas” (fl. 8, e-doc. 636).  



    Argumentou tratar-se “claramente de prova ‘envenenada’, devendo ser de imediato desentranhada dos autos, visto que estas contaminam toda e qualquer outra prova existente no processo” (fl. 10, e-doc. 636).  



    Afirmou que “a decisão recorrida viola na integralidade decisões de outros Tribunais em situações análogas a esta, onde a entrada não foi franqueada pelo réu” (fl. 14, e-doc. 636).



    Assinalou que “houve entrada forçada nos domicílios de ambos os réus, bem como restou reconhecido nos julgamentos infra, quando restou reconhecido que a invasão domiciliar decorrente de denúncia anônima não configura justa causa para a entrada no domicílio. Sendo ainda vedada a abordagem dos agentes por tal ponto” (fl. 15, e-doc. 636).  



    Estes os pedidos do agravante:



    “Com isso, requer seja reconhecida a presente nulidade processual, decorrente desde a abordagem do recorrente decorrente da denúncia anônima. Ou, que seja reconhecida a nulidade processual decorrente da invasão domiciliar. Devendo ser desentranhadas todas a provas colhidas dentro da residência do recorrente” (fl. 15, 
e-doc. 636).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 651).



    12. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de ilegitimidade recursal do agravante, ”porquanto interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido contra pessoa diversa, qual seja, GLEISSON BACK DOS ANJOS, seu corréu na ação penal originária, o que enseja a inadmissibilidade da insurgência” (fl. 3, e-doc 654).



    13. No recurso extraordinário com agravo, a defesa afirma ser “patente a observância, pelo agravante, dos critérios exigidos na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal no momento em que interpôs o Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 659).



    Defende que o agravante “obedec[e] ao preceito constitucional supracitado, mencionando os acórdãos que divergem com a decisão recorrida em sede de Recurso Extraordinário, demonstrando os dispositivos constitucionais combatidos, na parte introdutória da peça, assim como os pontos divergentes e trazendo cópia das decisões para comprovar a divergência. É o que se apura da análise do Recurso Extraordinário Assim, houve a demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos por esta Egrégia Corte” (fl. 5, e-doc. 659).



    Acentua ter o agravante mencionado “os acórdãos que divergem com a decisão recorrida em sede de Recurso Extraordinário, demonstrando os dispositivos constitucionais combatidos, na parte introdutória da peça, assim como os pontos divergentes e trazendo cópia das decisões para comprovar a divergência. É o que se apura da análise do Recurso Extraordinário. Assim, houve a demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos por esta Egrégia Corte” (fl. 5, e-doc. 659).



    Ressalta que “a alegação de que não há legitimidade recursal, não condiz com a realidade dos autos. (...), o ora agravante tem total legitimidade, e a razão, é clara. Houve invasão em seu domicílio, houve a total depredação das residências dos réus, inexiste qualquer prova de que os policiais tenham requisitado a autorização para adentrar às residências dos réus” (fl. 5, e-doc. 659).



    Estes os pedidos:



    “Pelas razões e fundamentos jurídicos aduzidos, e por tudo mais que, por certo, há de ser suprido pelo conhecimento jurídico dos ilustres membros dessa Augusta corte, requer o agravante, respeitosamente, dignem-se Vossas Excelências a conhecer e dar provimento ao presente Agravo, de modo a admitir o recurso extraordinário, e em não sendo admitido, requer sejam os autos remetidos ao E. STF” (fl. 6, e-doc. 659). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede “a) o não conhecimento do agravo interposto, em razão do óbice da Súmula n. 287 do STF, e b) eventualmente conhecido, que lhe seja negado provimento para manter incólume a decisão que obstou a ascensão do recurso extraordinário. Ainda, diante do manifesto não conhecimento do recurso, qualificando-se como protelatório, requer-se a certificação do trânsito em julgado e a determinação de baixa dos autos à origem (STJ, Corte Especial, EDcl no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.201.021/SP, relator Ministro Humberto Martins, j. em 7-12-2021)” (e-doc. 666).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    14. Cumpre afastar o fundamento da decisão questionada de ilegitimidade recursal do agravante, por ser manifesto seu interesse na reforma do acórdão recorrido.



    Apesar da superação do óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante.



    15. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário no qual se pleiteou o reconhecimento de ofensa direta ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e à Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal, para que seja reformado o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a declaração de ilicitude da busca pessoal e, também, do ingresso dos policiais militares na residência do agravante, decretando-se a nulidade das provas obtidas e o desentranhamento delas dos autos.



    16. Consta dos autos ter sido o agravante condenado às penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano e nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de mil e novecentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), no § 12 do art. 129 (lesão corporal praticada contra policial) e no art. 329 (resistência) do Código Penal.



    17. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    18. Na espécie, os policiais somente realizaram as buscas pessoal e domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Como destacado na sentença condenatória, “os acusados arremessaram a motocicleta em direção ao Policial Militar Dirceu Pereira, o qual acabou sendo atropelado e lesionado. Somente após tal fato é que foi procedida a busca pessoal, sendo localizado com o réu MATEUS RADAELI ORTIGARA 906 gramas de maconha e com o réu GLEISSON BACK DOS ANJOS R$ 223,00. Diante das circunstâncias da ocorrência (resistência e atropelamento de policial visando a fuga e visando evitar a apreensão do material ilícito, além das informações pretéritas da Agência de Inteligência da Polícia Militar acerca do envolvimento dos réus com a traficância) é que foi diligenciado até a residência dos acusados. Ou seja, em nenhum momento as denúncias pretéritas do envolvimento dos réus com o narcotráfico foram o único e exclusivo motivo para realização de buscas nas residências, mas sim conjuntamente com o atropelamento do policial e a apreensão de grande quantidade de maconha” 
(fls. 3-4, e-doc. 228).



    19. Em razão da prisão em flagrante dos réus com expressiva quantidade de entorpecente e das informações pretéritas do setor de inteligência da Polícia Militar, sobre o envolvimento de ambos com o tráfico de drogas, os policiais decidiram realizar a busca domiciliar, que só ocorreu na residência do agravante depois da anuência de sua mãe, pelo que se tem expressamente na sentença condenatória:



    “(...), colhe-se, dos depoimentos dos milicianos, que a entrada nas residências só foi procedida após a permissão da mãe de MATEUS, sendo localizado no quarto do réu mais drogas e dinheiro, e na casa de GLEISSON com o acompanhamento da namorada do acusado, localizando no quarto drogas, balança de precisão, apetrechos e dinheiro”.



    20. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    21. Registre-se ter sido apreendido com o agravante, quando da prisão em flagrante, um tablete de maconha, com peso aproximado de 906g. Na busca domiciliar, realizada posteriormente, foram encontradas duas porções de cocaína (1,7g) e duas de maconha (10,3g).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República e com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se aprovou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    22. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.477.486-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal e o ingresso no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e delas resultou a apreensão de drogas ilícitas de natureza diversa.



    23. Considerados os dados do processo especificamente, para rever a cognição adotada pelas instâncias ordinárias e, eventualmente, concluir pela existência de requisitos que deslegitimariam as buscas pessoal e domiciliar, seria necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    24. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.481.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPRE